Tribunal: TJES
Processo: 5008751-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008751-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008751-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. POSSE DE LÂMINA DE BARBEAR (GILETE). DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. PERDA DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de reeducando contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, III, da Lei de Execução Penal). O apenado foi flagrado na posse de uma lâmina de barbear ("gilete") durante revista minuciosa na galeria da unidade prisional (PEVV II). O magistrado determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios futuros. A Defesa postula a absolvição por atipicidade e nulidade frente à ausência de laudo pericial ou, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e a redução da fração de perda dos dias remidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de laudo pericial para atestar a capacidade ofensiva da lâmina de barbear acarreta a nulidade da infração por falta de materialidade; (ii) saber se a posse do referido artefato configura a falta grave prevista no art. 50, III, da LEP ou se enseja a desclassificação para falta de natureza média; e (iii) saber se a decretação da perda de dias remidos na fração máxima de 1/3 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos ditames do art. 57 da LEP.

III. Razões de decidir

3. A configuração da falta grave prevista no art. 50, III, da LEP não exige a realização de perícia técnica para atestar a potencialidade lesiva de uma lâmina de barbear, pois sua capacidade ofensiva e vulnerante é fato notório. A materialidade da infração encontra-se plenamente comprovada pela apreensão do material e pelo relato do agente público, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

4. A posse indevida de lâmina cortante no interior de unidade prisional amolda-se de maneira estrita ao art. 50, III, da Lei de Execução Penal ("possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem"), tratando-se de infração de perigo abstrato que não demanda o uso efetivo do objeto em contexto de agressão. É descabida a desclassificação para falta média, dada a inadequação e o risco concreto à segurança do estabelecimento gerado pela conduta.

5. A aplicação da fração máxima de 1/3 para a perda dos dias remidos encontra-se idoneamente fundamentada na gravidade concreta da conduta (arts. 57 e 127 da LEP). A posse de objeto com potencial perfurocortante no ambiente carcerário eleva consideravelmente o risco de letalidade em eventuais conflitos, comprometendo a ordem e a disciplina.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA
,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que reconheceu a prática da falta grave tipificada no art. 50, III, da Lei 7.210/84, conforme apurado no PAD nº 124/2025, e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e alterou a data-base para novos benefícios.

Em suas razões, no id.
19564107
, pleiteia o Agravante em síntese, pela absolvição da
falta grave, por ausência de materialidade. Subsidiariamente, pela desclassificação para falta de natureza média e, caso mantida a falta grave, pugna pela redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo.

Contrarrazões, no id.
19564107
, pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau, conforme id.
19564107
, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id.
19708093
, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008751-81.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BRENDO ALEXSANDRO JARDIM DE LIMA
,
em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES,
que reconheceu a prática da falta grave tipificada no art. 50, III, da Lei 7.210/84, conforme apurado no PAD nº 124/2025, e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos e alterou a data-base para novos benefícios.

Em suas razões, no id. 19564107, pleiteia o Agravante em síntese, pela absolvição da
falta grave por ausência de materialidade. Subsidiariamente, pela desclassificação para falta de natureza média e, caso mantida a falta grave, pugna pela redução da perda dos dias remidos para o patamar mínimo.

Pois bem.

1. Da Alegada Nulidade por Ausência de Laudo Pericial (Materialidade)

A defesa argumenta que a configuração da falta grave descrita no art. 50, III, da LEP exige a elaboração de laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva do objeto apreendido (lâmina de barbear).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a configuração dessa falta grave prescinde da realização de perícia técnica.

A capacidade ofensiva de uma lâmina de barbear é um fato notório, dispensando demonstração técnica, uma vez que se trata de um objeto com borda metálica fina e cortante.

A apreensão do material, corroborada pelo depoimento do monitor de ressocialização, constitui prova idônea e suficiente da materialidade, gozando a palavra do agente público de presunção de legitimidade e veracidade.

2. Da Tipicidade e do Pedido de Desclassificação para Falta Média

A tese defensiva busca a desclassificação da conduta para falta média (art. 49, II, da Portaria 332-S da SEJUS), sob o argumento de que se trata de mero porte de item de higiene pessoal proibido, sem registro de agressão a terceiros.

O art. 50, III, da Lei de Execução Penal tipifica expressamente como falta grave a conduta de "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".

A consumação dessa infração disciplinar ocorre com a mera posse indevida do instrumento, não se exigindo o seu uso efetivo como arma, nem a ocorrência de agressão ou ameaça concreta.

A manutenção de uma lâmina no interior da galeria, fora do contexto autorizado para higiene pessoal, caracteriza risco concreto à segurança do estabelecimento prisional, não havendo que se falar em desclassificação para falta média.

3. Da Fração de Perda dos Dias Remidos (Proporcionalidade)

Por fim, a defesa questiona a perda da fração máxima de 1/3 (um terço) dos dias remidos, alegando desproporcionalidade, uma vez que a conduta não envolveu violência.

A legislação vigente (arts. 57 e 127 da Lei 7.210/84) autoriza expressamente o magistrado a revogar até 1/3 do tempo remido, devendo a decisão observar as diretrizes concretas da infração.

No caso em tela, o juízo
a quo
justificou devidamente a aplicação da fração máxima pela gravidade concreta da conduta, vez que a posse indevida de objeto perfurocortante, compromete a segurança da unidade e a vida de terceiros no ambiente prisional.

O STF já assentou que a aplicação da fração máxima atende aos critérios do art. 57 da LEP quando baseada na gravidade em concreto, como é o caso de portar lâmina de barbear no cárcere.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do Agravo em Execução Penal interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.